Tribunal: TJDFT
Processo: 0706934-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Número do processo: 0706934-53.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIEZER GOMES NAKAIONE AGRAVADO: MONTEIRO, RUSU, CAMEIRAO E BERCHT SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELIEZER GOMES NAKAIONE contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, Dr. Fernando Mello Batista da Silva, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por MONTEIRO, RUSU, CAMEIRAO E BERCHT SOCIEDADE DE ADVOGADOS, rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor e determinou o prosseguimento dos atos executivos, inclusive com autorização de consulta e bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Em sede de embargos de declaração opostos pelo executado, conheceu do recurso integrativo, mas o rejeitou por inexistirem vícios previstos no art. 1.022 do CPC, reputando-o protelatório e aplicando multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 81353025), o agravante sustenta que a decisão agravada incorre em erro ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, insistindo na tese de excesso de execução em razão da adoção do valor de R$ 181.000,00 como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, afirmando que tal montante não corresponderia ao proveito econômico efetivamente discutido na demanda originária. Aduz que a determinação de bloqueio de ativos via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, expõe verba de natureza alimentar a risco de constrição indevida. Impugna, também, a decisão que rejeitou os embargos de declaração e aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, defendendo inexistir caráter protelatório no recurso integrativo e alegando ter apenas exercido regularmente seu direito de defesa ao apontar suposto erro material quanto à base de cálculo adotada pelo juízo. Requer, nessa linha argumentativa: A concessão de LIMINAR EM EFEITO SUSPENSIVO para cessar imediatamente a "Teimosinha" e qualquer bloqueio em contas do Agravante; O provimento do recurso para reconhecer o excesso de execução, limitando os honorários ao valor correto e atualizado da causa; A anulação da multa de 2% aplicada em 1o grau; A concessão da Gratuidade da Justiça em sede recursal. É o relato do necessário. A despeito do simplório pedido de concessão da gratuidade de justiça, verifico que a parte agravante não carreou ao instrumento documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. Como é cediço, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada nas razões recursais, é admissível ao magistrado determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se a parte recorrente para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, documentos atualizados que atestem suas receitas e despesas mensais, além de cópia da última declaração de imposto de renda e extratos de todas as contas bancárias, sob pena de indeferimento. Alternativamente, poderá a recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora